Tribunal: STF
Processo: ADPF 761
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O partido Democratas (DEM Nacional) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizaram esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto (i) o acórdão formalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no âmbito do recurso ordinário eleitoral (RO-El) 0603900-65.2018.6.05.0000, que cassou o diploma e o mandato do deputado estadual da Bahia Targino Machado Filho, eleito pela coligação DEM/PRB/PV/PSDB, e determinou lhe fosse aplicada a sanção de inelegibilidade, além de declarada a nulidade dos votos recebidos e realizada, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, a retotalização; e (ii) o ato n. 10.533/2020 da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, por meio do qual convocado o suplente após o recálculo do quociente eleitoral.



    O Partido Social Cristão (PSC), Jony Marcos de Souza Araújo e José Valdevan de Jesus dos Santos, por meio da petição/STF n. 19.480/2022, apresentam manifestação. Referem-se ao julgamento, pelo TSE, do recurso ordinário na ação de investigação judicial eleitoral (RO-AIJE) 0601585-09.2018.6.25.0000, que confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Sergipe e determinou a retotalização dos votos para o cargo de Deputado Federal nas Eleições 2018, considerando nulos aqueles dados a José Valdevan de Jesus Santos, filiado, à época, ao PSC. Dizem terem sido atingidos pela decisão o suplente Jony Marcos de Souza Araújo e a agremiação partidária. Frisam indeferido, em 21 de março de 2022, pelo Relator, ministro Sérgio Silveira Banhos, o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos. 



    Apontam ofensa aos princípios constitucionais do Estado de Direito, da segurança jurídica, da proteção da confiança, da anterioridade eleitoral e da isonomia (CF, arts. 1º; 5º, XXXVI; e 16). 



    Remetendo ao art. 996 do Código de Processo Civil, alegam a legitimidade do terceiro prejudicado para interpor recurso.



    Sustentam que os arts. 218 e 219, parágrafo único, da Resolução/TSE n. 23.554/2017, voltada a disciplinar os atos preparatórios para as Eleições 2018, estabelecem a possibilidade de se aproveitarem, em favor da legenda ou da coligação partidária, os votos obtidos por candidato cujo registro fosse cassado por decisão publicada após o pleito. Citam precedentes do TSE. 



    Afirmam adotado, por aquele Tribunal, o novo entendimento no âmbito dos ROs 2246-61 e 1220-86. Aludem às decisões proferidas na AC 4.342, ministro Ricardo Lewandowski, e na Pet 7.551, ministro Gilmar Mendes, por meio das quais implementadas cautelares para determinar a suspensão dos efeitos dos acórdãos prolatados pelo TSE nos referidos processos. Invocam o art. 257, caput, do Código Eleitoral, que prevê exceção à produção imediata de efeitos das decisões em recursos eleitorais quando atinentes a perda de mandato.



    Reportam-se ao voto do ministro Roberto Barroso no julgamento do RO-El 0603900-65.2018.6.05.0000, em que manifestada compreensão no sentido de aplicar-se às eleições de 2018 a Resolução/TSE n. 23.554/2017, com vistas à preservação da segurança jurídica.



    Ressaltam o afastamento da incidência de ato normativo editado pelo próprio TSE. Asseveram que a mudança na jurisprudência da Corte se submete ao princípio da anterioridade eleitoral, garantia decorrente do devido processo legal. Mencionam precedente do Supremo (RE 637.485, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 564/RG).



    Quanto ao risco, aduzem a possibilidade de aplicação imediata da decisão do TSE, independentemente da publicação do acórdão. 



    Requerem a concessão de medida cautelar, para suspender-se, até o julgamento definitivo da ADPF 761, os efeitos dos acórdãos do TSE relativos às Eleições 2018 nos quais determinada a retotalização de votos e/ou o cumprimento imediato das decisões de cassação de mandato, inclusive aquelas adotadas no bojo dos RO-El 0603900-65.2018.6.05.0000 e 0601585-09.2018.6.25.0000.



    É o relatório.



    2. A controvérsia submetida ao crivo do Supremo por intermédio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental diz respeito à possibilidade de ser aplicado às Eleições 2018 o entendimento do TSE firmado em acórdão publicado em 22 de novembro de 2020, referente à declaração de nulidade dos votos recebidos por parlamentar que teve diploma e mandato cassados.



    Analisando atentamente a petição, noto que ela veicula questão constitucional, consubstanciada na irresignação em face da decisão formalizada pelo TSE em 17 de março de 2022, no julgamento do RO-AIJE 0601585-09.2018.6.25.0000. O acórdão está pendente de publicação.



    O Relator do processo naquele Tribunal Superior, ministro Sérgio Banhos, em 21 de março imediato, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelo PSC e por Jony Marcos de Souza Araújo. No ato, Sua Excelência determinou a oitiva do Ministério Público Eleitoral e da parte adversa, para efeito de contrarrazões, após a publicação do acórdão impugnado.



    A controvérsia segue inconclusa no âmbito do TSE. 



    Nos termos do art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, são inelegíveis para qualquer cargo aqueles que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes indicados no dispositivo. 



    Portanto, em que pese a irresolução da controvérsia na Justiça Eleitoral, por pendência da publicação do acórdão e do julgamento dos declaratórios, o pronunciamento do TSE produz efeitos, tendo o condão de tornar inelegível o condenado. Em vista da proximidade das Eleições 2022, a questão assume plausibilidade e relevância maiores. 



    Ora, a Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil são expressos em assegurar o direito de defesa a todo litigante em processo judicial ou administrativo, com os meios e recursos inerentes a seu pleno exercício (CF, art. 5º, LV). Sem a preclusão das vias impugnatórias, há que viabilizar a ampla defesa dos interessados, inclusive mediante a interposição de recurso extraordinário.



    Parece-me que a pretensão dos postulantes, para além da suspensão dos efeitos do acórdão do TSE ainda não publicado, é, na realidade, o esclarecimento do alcance do pronunciamento que vier a ser formalizado pelo Supremo na matéria por ocasião do exame desta arguição de descumprimento preceito fundamental, a fim de que seja aplicada ao caso concreto dos requerentes a tese firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    Logo, a meu sentir, o pedido deduzido pelos peticionários ultrapassa a mera participação neste processo e assume verdadeira feição de requerimento de tutela de urgência de natureza antecedente em relação ao provimento buscado nos autos desta ação ou em eventual recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TSE.



    Assim, uma vez já aparelhada a ADPF 761, e sendo oportuno o julgamento de mérito, cumpre proceder à autuação, em processo autônomo, da petição/STF n. 19.480/2022, retornando-me para apreciação em separado.



    3. Reautue-se em autos apartados, sob minha relatoria, como tutela provisória antecedente (CPC, arts. 294 e 299), o pedido veiculado na peça 78, trasladando-se os respectivos anexos, identificados nas peças 79 a 96.



    Em seguida, venham-me conclusos os autos desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e da referida tutela provisória antecedente.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator